Tribunal: CARF
Processo: 10380.903157/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903157/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.999 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
J MACEDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO PELA DRJ.
A apresentação de DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de
restituição/compensação de tributo não é condição para a apreciação da
existência do direito creditório, que surge pelo pagamento indevido ou a maior.
A recusa em analisar as razões e as provas carreadas ao processo configura
cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
31785.97789.280408.1.7.04-8538
(que
retificou
a
Dcomp
no
17507.18215.150904.1.3.04-8527), transmitida em 28 de abril de 2008, por meio da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903157/2010-03
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.999 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903157/2010-03

qual a contribuinte solicita compensação de débito com crédito, no valor de R$
76.246,32, que teria sido indevidamente recolhido a título de Contribuição para o
Financiamento a Seguridade Social (Cofins), mediante Darf código 2172, em 15 de abril
de 2002, no valor de R$ 1.277.442,07, relativo ao período de apuração de 31 de março
de 2002.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Fortaleza - CE pela não homologação da compensação declarada, mediante Despacho
Decisório, à folha 07, emitido em 01 de fevereiro de 2012, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o valor recolhido já
havia sido integralmente utilizado para extinção do débito relativo ao período de
apuração a que se referia, não restando crédito disponível para compensação dos valores
informados na Dcomp.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual alega que, por ter atividade econômica de
industrialização e comercialização de farinha de trigo e seus derivados, está sujeita à
substituição tributária do ICMS, conforme Protocolo Confaz ICMS no 46/00. E, de
acordo com o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 19/2004, para fins de apuração da
Cofins, podem ser excluídos da receita bruta os valores de ICMS – Substituição
Tributária. Explica a contribuinte que, equivocadamente, por ocasião do recolhimento
da Cofins, deixou de abater da receita bruta os valores referentes ao ICMS-Substituição,
ocasionando o recolhimento a maior. A contribuinte afirma que retificou a DIPJ, mas
não providenciou a retificação da DCTF, não demonstrando formalmente o crédito
pretendido. Por fim, a contribuinte invoca o princípio da verdade material e afirma que
em outros julgados administrativos já lhe foi reconhecido o direito de crédito com a
mesma natureza.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC nos termos do
Acórdão no 07-36.663, de 11/02/2015 (fls.75/78), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO
EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras verificações,
nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica
regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.83/143), no qual além
de reprisar as alegações postas na Manifestação de Inconformidade, acrescenta em sede de
preliminar: (i) nulidade do acórdão recorrido, por cerceamento do direito de defesa, já que sua
pretensão creditória não foi analisada pela DRJ; (ii) necessidade de realização de diligência para
realização de perícia, com indicação do perito, conforme dispõe o art. 16, IV do Decreto no
70.235/72. No mérito, seja julgado procedente o presente recurso, reconhecendo o direito
creditório, uma vez que o mero erro formal cometido (não retificação da DCTF antes do envio da
PER/DCOMP) não invalida o crédito pretendido, viabilizando assim a compensação pleiteada.
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.999 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903157/2010-03

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 18/03/2015 (fl.81) e protocolou
Recurso Voluntário em 16/04/2015 (fl.83) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A primeira instância adotou a posição de não analisar as declarações e
documentos juntados à Manifestação de Inconformidade sob o fundamento de ausência de
retificação da DCTF.
Em que pese a coerência da fundamentação do voto, o direito à
restituição/compensação decorre do pagamento indevido ou a maior, desde que devidamente
comprovado. Não é possível opor a ausência de retificação da DCTF quando, pela demora da
Administração em se pronunciar, não é mais possível para a contribuinte promover essa
retificação e, para suprir essa falta, providencia-se outros documentos pertinentes, como a
DIPJ/2002, DARF, Notas Fiscais e guia de recolhimento de Tributos Estaduais – GRE e
comprovante de pagamento ICMS-ST. Não posso afirmar que o conteúdo dessa documentação
respalda as alegações da contribuinte, mas apenas que ela agiu dentro do que lhe era possível no
momento e, ainda assim, não houve apreciação do mérito, nem das razões, nem das provas, em
franco cerceamento do direito de defesa.
Não é a primeira vez que este Colegiado se depara com tal argumentação pela
DRJ e, com frequência, se reclama também da ausência de retificação de Dacon ou DIPJ. Neste
caso, apesar de ter sido providenciada a DIPJ, aparentemente original, tal documento foi
desconsiderado.
Estamos diante de um despacho decisório eletrônico, emitido sem que a
contribuinte pudesse apresentar suas razões. A manifestação de inconformidade é o primeiro
momento para a apresentação de motivos e de provas, não se sustentando a afirmação de que a
contribuinte deveria ou poderia ter utilizado “outro meio para esclarecer a administração
tributária a origem dos pretensos créditos”. A manifestação de inconformidade, devidamente
instruída, é o meio e o momento para fazê-lo.
O entendimento adotado no Acórdão recorrido foi ultrapassado de forma
definitiva pela Receita Federal com a publicação do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, por
meio do qual se definiu que a Administração Tributária não pode adotar como fundamento para
indeferir restituição ou compensação a falta de retificação da DCTF antes da transmissão do
PER/Dcomp. Do referido Parecer transcreve-se um pequeno trecho de interesse para esta análise:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
.................................................................................................................................
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.999 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903157/2010-03

equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a
transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou
excluir débito tributário confessado.
..................................................................................................................................
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a DCOMP é
apresentada ou a intimação para autorregularização é feita ou que a não homologação é
decidida, é possível que o sujeito passivo não possa mais retificar sua DCTF por
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010. A autoridade administrativa
ou julgadora, contudo, ao analisar o caso concreto, pode reconhecer ou não o crédito do
sujeito passivo de acordo com as circunstâncias fáticas e/ou materiais contidas no
processo.
..................................................................................................................................
20.2. Portanto, a princípio, não há impedimento para que o indeferimento do PER
ou a não homologação da DCOMP possa ser desfeita na hipótese de o sujeito
passivo comprovar que de fato tinha o direito ao crédito informado, ainda que para
isso tenha sido necessário retificar a DCTF depois de analisado o PER/DCOMP. Tem-
se aqui que o erro, o esquecimento de praticar um ato que lhe era necessário para
confirmar formalmente um direito que ele já tinha desde a apresentação da
DCOMP.
...................................................................................................................................
22. Por todo o exposto, conclui-se:
..................................................................................................................................
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios; (grifou-se)
Por todo o exposto, entendo que o fundamento adotado pela DRJ deve ser
afastado, por cerceamento do direito de defesa, e a Manifestação da Inconformidade ser
analisada quanto ao mérito. Proceder de forma diversa, determinando-se a conversão deste
julgamento em diligência, implicaria supressão de instância e novo cerceamento do direito de
defesa.
Por todo o exposto, e com base nos termos do Parecer Normativo COSIT no
2/2015, da Secretaria da Receita Federal, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
determinar a remessa dos autos para que a DRJ/FNS, superada a questão sobre a retificação da
DCTF, para que profira novo julgamento, em que se analise a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.999 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903157/2010-03

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital